Tribunal: TJPA
Processo: 0003449-30.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003449-30.2011.8.14.0061

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO DE MOURA SIMOES DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REGISTRADAS INDEVIDAMENTE. FRAUDE COMPROVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA PARA ANULAR INFRAÇÕES. POSSIBILIDADE DE O DETRAN SE ABSTER DE IMPEDIR A RENOVAÇÃO DA CNH. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo DETRAN/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível da autarquia, mantendo sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva quanto ao pedido de anulação de infrações de trânsito e de declaração de inexistência de débito, mas determinou que se abstivesse de impedir a renovação da CNH do autor, em razão de infrações lançadas indevidamente em seu nome por ato fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática violou os requisitos legais para julgamento unipessoal; (ii) determinar se o DETRAN/PA pode ser compelido a permitir a renovação da CNH quando as infrações em nome do condutor forem comprovadamente indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC e art. 133 do RITJPA, sendo cabível quando fundado em entendimento consolidado, não havendo nulidade pelo simples fato de a decisão reproduzir fundamentos anteriores.

A alegação de que a decisão se baseou em precedentes persuasivos não prospera, pois a fundamentação invocou jurisprudência dominante e aplicou corretamente a interpretação sistemática da legislação de trânsito.

O DETRAN/PA é parte ilegítima para anular infrações impostas por outros órgãos, como a SEMOB e a PRF, mas possui responsabilidade quanto à gestão do sistema de habilitação e deve se abster de impor restrições com base em registros indevidos.

A comprovação de fraude que deu origem às infrações justifica a determinação judicial para impedir que o DETRAN/PA impeça a renovação da CNH, sob pena de perpetuação de ato manifestamente nulo.

A atuação do DETRAN/PA deve ser pautada pelos princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica, e não pode manter conduta administrativa que reproduza efeitos de infrações sabidamente indevidas.

A decisão agravada não impõe ao DETRAN obrigação de anular as infrações, mas apenas de não agir de forma omissiva, deixando de reconhecer os efeitos de decisão judicial que declarou a irregularidade das penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

O DETRAN/PA, embora parte ilegítima para anular infrações impostas por outros órgãos, deve se abster de restringir direitos com base em registros de penalidades sabidamente indevidas, reconhecidas como nulas por decisão judicial.

A autarquia de trânsito não pode se omitir quanto aos efeitos administrativos derivados de infrações lançadas de forma fraudulenta, devendo respeitar os limites impostos pela decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV, e 1.011, I; CTB, arts. 148, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Des. Elvina Gemaque, Tribunal Pleno, j. 01.09.2021; TJPA, APL nº 0003168-36.2013.8.14.0051, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª TDP, j. 10.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003449-30.2011.8.14.0061

AGRAVANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PEDRO DE MOURA SIMÕES DE FREITAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24133167)

interposto por
DETRAN/PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23723312 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a decisão apelada que reconhece a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em relação ao pleito de anulação das multas/infrações administrativas c/c declaração de inexistência do débito, bem como condenou o DETRAN a não impedir a renovação da CNH do autor/agravado
PEDRO DE MOURA SIMÕES DE FREITAS
por conta das infrações constantes em seu nome, visto que indevidas, na Ação Anulatória de Multa Administrativa c/c Declaração de Inexistência de Débito e Obrigação de Não Fazer de origem.

O agravante alega preliminarmente que a decisão monocrática afrontou o disposto no art. 1.011, I, c/c art. 932, III a V, do CPC, pois não se baseou em nenhuma das hipóteses legais que autorizam julgamento monocrático.

Aduz que a fundamentação utilizada na decisão se ampara em precedente meramente persuasivo, desprovido de força vinculante, o que afastaria a incidência do art. 932, III, do CPC.

No mérito, em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, alega que o DETRAN/PA foi considerado parte ilegítima quanto às infrações lavradas pela SEMOB e PRF, e, por isso, não poderia ser compelido a afastar os efeitos administrativos dessas infrações, como o impedimento à renovação da CNH do autor.

Afirma que, sua atuação se limita à gestão do sistema nacional de habilitação e que a imposição judicial, ao exigir que ignore os efeitos de penalidades impostas por outros órgãos autuadores, viola os princípios da legalidade e da separação de competências entre entes administrativos.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 24382346).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

DA PRELIMINAR ARGUIDA

De início, trato a seguinte, como tópico preliminar, da afronta ao julgado unipessoal do recurso em atenção. Por se tratar de possível vício que está diretamente relacionado à validade do julgado, confronto este argumento como preliminar.

Em síntese, menciona o recorrente que a decisão em foco, exarada de forma monocrática, não observou o disposto no art. 1.011, I c/c o art. 932, III a V, do CPC/2015, na medida em que não se pautou em quaisquer das suas hipóteses taxativas de cabimento, já que, na verdade, se utilizou de um julgado meramente persuasivo, mas não de caráter vinculante.

Sobre isso, atenho-me ao fato de que, conforme detalhado no início da peça decisória, essa se baseia na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Verifica-se que a matéria decidida está amparada em jurisprudência consolidada e na interpretação pacífica da legislação de trânsito e do Código de Processo Civil. O julgamento monocrático pelo relator encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, sendo plenamente cabível quando a decisão recorrida está em conformidade com entendimento dominante.

Diante disto,
rejeito a preliminar
arguida pelo agravante.

Ultrapassada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a decisão apelada que reconhece a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em relação ao pleito de anulação das multas/infrações administrativas c/c declaração de inexistência do débito, bem como condenou o DETRAN a não impedir a renovação da CNH do autor por conta das infrações constantes em seu nome, visto que indevidas, na Ação Anulatória de Multa Administrativa c/c Declaração de Inexistência de Débito e Obrigação de Não Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23723312):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou procedente o pleito principal do requerente/apelado mesmo reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN em relação ao pleito de anulação das multas/infrações administrativas c/c declaração de inexistência do débito e resolveu o processo, com base no artigo 269, I do CPC, em relação ao pleito de condenação na obrigação de não fazer, condenando o DETRAN- Departamento Estadual de Trânsito, a não impedir a renovação da CNH do autor por conta das infrações constantes em seu nome, visto que indevidas.

A presente ação visava à anulação de multas e infrações de trânsito e à obrigação de o DETRAN/PA deixar de impedir a renovação da carteira de habilitação do autor. Após a sentença, reconhecida a ilegitimidade do Departamento de Trânsito em anular as multas e infrações, ficou responsável apenas de proporcionar ao apelado o não impedimento da renovação da CNH.

O DETRAN/PA, responsável por gerir o sistema de CNHs, é o competente para tal feito, uma vez ser o responsável pela emissão e renovação do documento em tela.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO
. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS.
LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH
. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

(...)

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

(...)

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

(...)

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Analisando os autos, observa-se que, em que pese as multas e infrações impostas ao apelante, fora comprovado e sentenciado que este foi vítima de fraude, tendo sido este penalizado pelo que não cometeu.

Em manifestação do HSBC BANK BRASIL S/A em Id. 14678149 este afirma que uma Ação de Obrigação de Fazer fora movida pelo senhor PEDRO DE MOURA SIMÕES DE FREITAS, ora Apelado, em face do HSBC BANK BRASIL S/A. Esta ação tramitou pelo número 000302-15.2011.814.0061 e objetivava a retirada do veículo do nome do autor, Pedro de Moura e cancelamento de eventual dívida em razão do mesmo não haver contratado com a financeira.

Na ação houve acordo entre as partes e o Banco HSBC se propôs a baixar o gravame de alienação fiduciária, com a retirada do veículo do nome do Apelado, mas ao tentar realizar a transferência do veículo para o nome do Banco, o Banco HSBC não logrou êxito por ter recaído em Restrição Administrativa, incluída também pelo Detran. O Apelante inclusive cumpriu a medida solicitada, como demonstrado no Id. 14678150 - Pág. 17- Pág. 18.

Se até o Banco HSBC reconheceu a fraude apontada pelo Apelado e foram oriundas desta fraude que as infrações foram cometidas, considerando que o Apelante até cumpriu solicitação do Banco quanto a Restrição Administrativa que constava no sistema do Detran/Pa, não há motivos para impedir a renovação da CNH do Apelado.

Nesse sentido, há jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OITIVA DA FAZENDA NO QUE TANGE O PEDIDO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR – REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. RENOVAÇAO DATancredo Neves, nº 150, bairro São Francisco, CEP: 68.460-280 – Tucuruí/PA. 4 CNH – PLEITO INDEFERIDO SOB ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE 1 - Aduz o apelante a nulidade da decisão face a impossibilidade de liminar contra a Fazenda Pública e a ausência de oitiva da mesma no que tange o pedido de deferimento de liminar, prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92. Com efeito, o referido dispositivo legal não pode ser interpretado de forma absoluta, uma vez que o Juízo pode relativizar sua interpretação e agir de imediato se observada as peculiaridades do pedido liminar, isto é, a hipótese aqui em análise trata-se de situação de verba alimentar, haja vista a apelada depender de sua CNH para desenvolver suas atividades laborais de transporte remunerado, no intuito do sustento próprio e de seus familiares. Desta feita, julgo improcedente o agravo retido.
2- A

ação de obrigação de fazer visa a renovação da Carteira de

Habilitação, sendo o Detran o órgão responsável para tal.

Ilegitimidade da parte e impossibilidade jurídica do pedido não

acolhidas
. 3- Uma vez expedida a habilitação definitiva, não se pode negar a renovação da carteira de habilitação sob o argumento da existência de multas cometidas na época da habilitação provisória, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade. 4- Honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos dos §§ 3ºe 4º do artigo 20 do CPC/73. 5- Recurso de Apelação conhecido e improvido, e em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER da Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DE OFÍCIO do Reexame Necessário, para manter a sentença do juízo a quo na integralidade, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de maio de 2018. Esta Sessão foi Presidida pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Diracy Nunes Alves. (TJ-PA - APL: 00031683620138140051 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2018)

Assim, é importante ressaltar que a declaração de ilegitimidade do DETRAN foi com relação ao pleito de anulação das multas/infrações e declaração de inexistência de débito e a procedência da demanda foi no sentido de que o Detran se abstenha de impedir a renovação da CNH do autor, em razão das infrações lançadas de forma indevida no nome do autor/apelado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau, que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA quanto ao pedido de anulação das multas/infrações e declaração de inexistência de débito, mas julgou procedente o pedido de obrigação de não fazer, determinando que o DETRAN/PA se abstivesse de impedir a renovação da CNH do autor, por conta de infrações que, segundo os autos, foram lançadas indevidamente em seu nome em virtude de fraude comprovada.

Adentrando ao mérito do recurso, enxerga-se que o DETRAN/PA pretende ao ter reconhecida a sua ilegitimidade passiva, se omitir de respeitar o determinado pelo juízo
a quo
.

Mesmo tendo ciência da ilegalidade dos atos administrativos praticados por outros entes, o órgão estatal se nega a reconhecer a procedência do julgado, para que se abstenha de restringir direitos com base em registros cuja nulidade foi reconhecida judicialmente.

É válido elencar que, a medida determinada pela sentença, e mantida na decisão monocrática, não diz respeito ao reconhecimento de responsabilidade do DETRAN/PA pelos atos originários, mas sim ao impedimento de que tal órgão mantenha conduta omissiva que, de maneira automática e mecânica, perpetue os efeitos de atos administrativos que, embora praticados por entes diversos, são judicialmente apontados como irregularmente imputados ao autor.

Não se exige do órgão que anule infrações que não praticou, mas que não impeça a renovação da CNH do autor, em razão das infrações lançadas de forma indevida no nome do agravado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23723312, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025